Tribunal: TJSP
Processo: 2192921-20.2021.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA DE SENTENÇA. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROTESTO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE VÍCIO PROCESSUAL POR INOBSERVÂNCIA DA EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. DESACOLHIMENTO. AFIRMATIVA DE DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 272, § 5o, DO CPC. VÍCIO PROCESSUAL EFETIVAMENTE PRESENTE, A JUSTIFICAR O ACOLHIMENTO DO PEDIDO. JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA. 1. A autora adotou a

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA DE SENTENÇA. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROTESTO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE VÍCIO PROCESSUAL POR INOBSERVÂNCIA DA EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. DESACOLHIMENTO. AFIRMATIVA DE DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 272, § 5o, DO CPC. VÍCIO PROCESSUAL EFETIVAMENTE PRESENTE, A JUSTIFICAR O ACOLHIMENTO DO PEDIDO. JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA. 1. A autora adotou a iniciativa da propositura da ação perante o Judiciário, ela própria desconsiderando a existência de cláusula compromissória no contrato. Não tendo ocorrido questionamento pela parte contrária, o que se tem é a presunção legal de renúncia à jurisdição estatal, a desautorizar o reconhecimento de vício. 2. A autora efetivamente requereu o direcionamento das intimações ao patrono que indiciou, providência que deixou de ser observada no curso do processo, e resultou prejuízo, pois não houve atuação da parte. A falta dessa providência constitui nulidade absoluta, verificando-se a ofensa ao artigo 272, § 5o, do CPC, a justificar o acolhimento do pedido, com a declaração de nulidade dos atos processuais a partir da intimação da apresentação da contestação e da reconvenção.